Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, com isso estabeleceu-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício.
2. As disposições regulamentadores do diploma adjetivo civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
3. O Superior Tribunal de Justiça, na edição 149 de Jurisprudência em Teses apontou que “a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada em fato novo que altere a condição de hipossuficiência da parte”.
4. Recurso conhecido e não provido.